Tribunal: STF
Processo: RE 1296707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região assim ementado: 
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA TARIFA DE EMBARQUE E DO PEDÁGIO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRAPRESTACIONAL, NÃO ASSUMINDO TRANSLAÇÃO QUE PERMITA CONSIDERAR AS IMPETRANTES COMO MERA DEPOSITÁRIA DOS VALORES. SÃO CUSTOS OPERACIONAIS, INTEGRANDO O PREÇO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, RECURSO E REEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA, FICANDO PREJUDICADAS AS QUESTÕES ATINENTES AO PLEITO REPETITÓRIO E COMPENSATÓRIO.”
    No recurso sustenta-se ter o pronunciamento implicado violência ao que disposto nos arts. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem. A partir do quadro fático-normativo assentou-se a natureza contraprestacional das tarifas de embarque e pedágio, na medida em que se traduziriam em custos operacionais da atividade desempenhada. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Por seu turno, as tarifas de embarque (RE 729.122-DF / STF / MINª CARMEN LÚCIA / 01.12.2014) e o pedágio têm natureza contraprestacional, pela utilização do terminal rodoviário e da rodovia por parte da empresa de transporte. São efetivos custos operacionais decorrentes da atividade empresarial, cuja natureza jurídica e características não admitem a transferência propriamente dita do encargo a permitir que as impetrantes sejam apenas consideradas depositárias, mas apenas o contumaz repasse do ônus financeiro da atividade empresarial para o consumidor de fato, como outras despesas. 
    Em outras palavras, os valores cobrados a partir da taxa de embarque e do pedágio não apenas transitam pela contabilidade empresarial, já que a própria obrigação não permite a translação jurídica. São efetivamente elementos do preço cobrado, destacados apenas para fins meramente fiscais, compondo, por conseguinte, a receita bruta para fins da incidência do PIS/COFINS. É de se ressaltar que o conceito de receita não se confunde com o conceito de renda, sob pena de se transmudar as contribuições na CSLL, restringindo-se as hipóteses de deduções de despesas operacionais ao alvedrio da Lei.”
    Dissentir das conclusões a que chegou referido Órgão Julgador demandaria revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação de regência, inviabilizando a análise da controvérsia no âmbito do STF. 
    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 847.424-AgR-DF, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux; RE 605.925-AgR/PR, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; RE 747.929- -AgR/RE, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.269.235-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008.
    O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa.
    II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS. Valores repassados a terceiros. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário . 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator